Tribunal: TJDFT
Processo: 0031679-07.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO DO ENCARGO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO PERSEGUIDO JÁ QUITADO EM AÇÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL INSERTA NO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, diante do princípio da causalidade, por ter dado continuidade à execução de crédito inexigível, já integralmente adimplido em ação diversa em que se discutia o mesmo valor, incumbe ao exequente o encargo pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a quantia perseguida já havia sido dada como quitada pelo credor, em decisão transitada em julgado.
2. Revela-se inviável a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa for elevado, uma vez que sua aplicação somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.